Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto por ele interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão: (i) na análise da responsabilidade objetiva do banco; (ii) quanto aos danos morais advindos da manutenção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao colocar que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário são distintos e independentes, de forma que o banco não possui responsabilidade solidária pela reparação dos danos decorrentes dos vícios do veículo adquirido pelo consumidor, haja vista que não participou diretamente da compra e venda, mas apensas concedeu crédito para aquisição do bem. Eventuais danos morais ou materiais decorrentes do desfazimento do negócio jurídico devem ser atribuídos à empresa que comercializou o veículo defeituoso. No mais, tendo e vista que o contrato de financiamento não foi quitado pela loja revendedora de automóveis, conforme ajustado no distrato firmado entre as partes, o banco agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever e manter o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.